Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001302-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUZA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o dispositivo do acórdão anexo, o presente precatório foi CANCELADO ("Ficam cancelados os precatórios expedidos anteriormente" - Pág. 15). Em consequência, os valores anteriormente provisionados para pagamento deste precatório foram transferidos para a conta especial de precatórios, conforme decisão ID 13106350 e documento ID 13471708 (montante total de R$ 21.444.684,04). 2. De todo modo, se o Conselho Especial deste Tribunal entender pela retificação dos valores deste precatório, a COORPRE retomará o curso da requisição de acordo com os novos valores e efetuará o pagamento devido aos credores e (sub)cessionários. Encaminhada a requisição retificadora, esta Coordenadoria providenciará o pagamento do precatório, valendo destacar que, apesar de não mais haver valores nas contas anteriormente provisionadas, há saldo suficiente na conta especial de precatórios para pagamento de eventual requisição retificadora. 3. Além disso, cumpre esclarecer que o art. 45 da Resolução CNJ 303/2019 estabelece o seguinte: Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. § 3o O presidente do tribunal poderá delegar ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão. Neste TJDFT, o Presidente do Tribunal não delegou ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de precatórios. Portanto, compete a esta Coordenadoria de Precatórios tal providência. Ademais, conforme art. 42, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Ou seja, se o presente precatório está cancelado, não há valor disponível para o credor e para o cessionário, de maneira que resta prejudicado eventual requerimento de habilitação de cessão relacionado a esta requisição de pagamento. Outrossim, havendo futura retificação do precatório, esta Coordenadoria efetuará o pagamento dos cessionários até o limite do valor atualizado do precatório retificado, consoante consignado, inclusive, na decisão do processo de origem colacionada no ID 23473389. 4. Sendo assim, oficie-se ao Conselho Especial do TJDFT (processo 0003182-96.1998.807.0000) para encaminhar cópia da presente decisão, da decisão ID 13106350 e do documento ID 13471708. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios